Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CREDIBILIDADE PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o acervo probatório é coeso e harmônico no sentido da prática do delito do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, não prospera a tese absolutória por insuficiência probatória.
2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em descompasso com o art. 226 do Código de Processo Penal somente não será considerado prova apta se desprovido do apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, situação diversa da hipótese dos autos.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Apelação conhecida e desprovida.